Tribunal: STF
Processo: RE 77609
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUI
CONTRIBUIÇÃO, ESTABELECIDA NOS TERMOS DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL
(CONST. FED., EMENDA N. 1/69), ARTIGO 21, PAR. 2, I. LEGITIMIDADE DE
SUA COBRANÇA TAMBÉM QUANTO AOS QUE GOZAM DA IMUNIDADE OUTORGADA PELO
ART. 19, III, D, DA MESMA CARTA POLITICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.